Tribunal: CARF
Processo: 10715.721927/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.721927/2012-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.606 – 3a Seção de Julgamento /4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PLAJAP TÁXI AÉREO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
Participaram do julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins de Paula,
Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo
Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento em
Florianópolis que julgou procedente em parte a impugnação da contribuinte para cancelar em
parte a exigência dos juros de mora.
Versa o processo sobre o auto de infração no 0717700/00047/12, lavrado para a
exigência de IPI vinculado à importação acrescido de juros de mora, no montante total de
R$84.610,91, calculado até 29.02.2012, relativamente ao imposto incidente na admissão
temporária proporcionalmente ao tempo de permanência no País – de 19/03/2010 a 19/03/2011 –
do “helicóptero biturbina, para passageiros, modelo EC135P2, número de série 0218 e ano de
fabricação 2002”, admitido no País pela Declaração de Importação no 04/0038642-3, sob
controle no processo no 10715.000225/2004-03.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10715.721927/2012-26
Fl. 1459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.606 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.721927/2012-26

Constou no auto de infração que ele teria sido lavrado com exigibilidade suspensa
“por força de sentença prolatada nos autos do processo n.o 2005.51.01.004892-0, da 17a Vara
Federal do Rio de Janeiro”.
A interessada apresentou impugnação, alegando, em síntese, a nulidade do auto de
infração em face de equívoco quanto à causa suspensiva de exigibilidade e da falta de clareza
sobre os fundamentos fáticos e jurídicos da autuação, bem como a inexigibilidade de juros de
mora pelo depósito efetuado antes do vencimento da obrigação.
A DRJ acatou em parte os argumentos da impugnante sob os seguintes
fundamentos principais:
- Não obstante o equívoco apontado pela impugnante, o auto de infração explicita
que a autuação decorre da “falta de recolhimento em tempo legal do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) vinculado à importação, devido na Declaração de Importação no
04/0038642-3, registrada em 14/01/2004, em que fora concedido o regime aduaneiro especial de
admissão temporária, com pagamento proporcional de tributos, sob controle do processo
administrativo no 10715.000225/2004-03”; além de expor de forma clara e concisa que a
constituição do crédito tributário tem por escopo prevenir a decadência do tributo lançado de
ofício, haja vista que sua exigibilidade encontrava-se suspensa.
- O depósito mencionado pela impugnante consta consignado no DJE do qual se
infere que a autuada em 19.03.2010 depositou o valor de R$ 70.485,60, vinculando-o ao
processo judicial no 2006.51.01.013378-1. O termo final para que a beneficiária providenciasse o
depósito judicial tempestivo da importância discutida é a data correspondente ao termo final de
vigência do regime, ou seja, 18.03.2010, e não a data correspondente ao termo inicial da nova
prorrogação do regime, conforme entende a autuada. Considerando que o prazo para
recolhimento do IPI venceu em 18.03.2010 e o depósito judicial correspondente foi realizado em
19.03.2010, conclui-se que, sobre o referido tributo, não pago no prazo previsto na legislação
específica, incide juros de mora que deverá ser calculado à taxa de um por cento, devendo ser
assim cancelada parte da exigência dos juros de mora.
Cientificada dessa decisão em 05/05/2015, a interessada apresentou recurso
voluntário em 03/06/2015, sustentando, em síntese, que o lançamento não mereceria prosperar,
“vez que, não bastassem os erros materiais verificados no Relatório de Fiscalização, a aludida
autuação não poderia contemplar a exigência de quaisquer acréscimos moratórios, eis que a
Recorrente efetivou o mencionado depósito judicial tempestivamente em 19.03.2010, ou seja,
antes do vencimento da obrigação tributária (...)”.
Os autos foram encaminhados ao CARF em 04/09/2015.
Em 18/10/2018 foi protocolizado requerimento da interessada para juntada da
certidão de objeto e pé extraída dos autos Ação Ordinária no 0013378-44.2006.4.02.5101
(2006.51.01.013378-1), na qual restaria comprovado o depósito judicial, solicitando a alteração
da situação dos débitos para “Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa – Suspenso por
Depósito Judicial” ou qualquer outra denominação técnica que comprove a suspensão da
exigibilidade na forma do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional”.
É o relatório.
Fl. 1460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.606 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.721927/2012-26

Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
Trata o presente processo de auto de infração para a exigência de IPI e de juros de
mora, sendo que o montante deste último foi reduzido à taxa de 1% no julgamento de primeira
instância. O valor do imposto exigido foi objeto de depósito judicial efetuado anteriormente à
autuação, em 19.03.2010, vinculado a ação ordinária no 2006.51.01.013378-1.
Antes da análise de admissibilidade do recurso voluntário, por se tratar de questão
prejudicial ao julgamento, deve ser verificada a situação atual do depósito judicial, eis que se
este eventualmente já foi transformado em pagamento definitivo o seguimento do recurso estaria
prejudicado na parte extinta do crédito tributário.
Na certidão relativa à Ação Ordinária no 0013378-44.2006.4.02.5101, juntada nas
fls. 1455/1458, consta que foi negado provimento à apelação interposta pela autora e mantida a
sentença, bem como que: “À fl. 455 foi juntada decisão proferida em 18/04/2018 que homologou
a renúncia à pretensão formulada na ação por Plajap Táxi Aéreo Ltda, e , com fulcro no art. 487,
III, “c”, do CPC/2015, extinguiu o processo, com resolução do mérito, ficando prejudicado o
exame do recurso especial e delega ao Juízo de origem a decisão a respeito da conversão em
renda do depósito realizado, nos autos do Recurso Especial no 1.304.310 – RJ (2012/0006435-
0)”.
Contudo não há notícia nos autos acerca de eventual decisão do Juízo de primeira
instância acerca do depósito ou de seu cumprimento pela Receita Federal.
Assim, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35; 36, §3o; 37 e
63 do Decreto no 7.574/2011, voto no sentido de determinar a realização de diligência para que a
Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro I apure, por intermédio da Procuradoria da
Fazenda Nacional ou mediante intimação à autora, se houve alguma determinação judicial para
conversão em renda do depósito efetuado pela contribuinte em 19.03.2010 vinculado à ação
ordinária no 2006.51.01.013378-1. Em caso afirmativo, informe acerca do seu cumprimento por
esta DRF e da sua repercussão no crédito tributário que remanesce no presente processo,
decorrente do tributo exigido e dos juros de mora mantidos pela DRJ.
Após cientificar a recorrente dos atos praticados na diligência, concedendo-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011,
devolva os autos a este Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

Fl. 1461
DF CARF MF
Documento nato-digital